Tribunal: TJES
Processo: 5002826-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002826-38.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN CORREA RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002826-38.2021.8.08.0014

APELANTE
: MIRIAN CORREA RODRIGUES

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira. 2. A apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada por superar a média de mercado, a consequente descaracterização da mora e a necessidade de parcelamento judicial do débito com fundamento na proteção ao mínimo existencial e na Lei do Superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada de 14,23% ao mês é abusiva em confronto com a taxa média de mercado de 13,37% ao mês; (ii) saber se houve descaracterização da mora em razão de supostos encargos excessivos na normalidade contratual; e (iii) saber se é possível impor ao credor o parcelamento judicial compulsório da dívida em prestações fixas de baixo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, servindo a média apenas como referencial útil que exige a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual no caso concreto. 5. A variação de 0,86 ponto percentual entre a taxa pactuada e a média apurada pelo Banco Central não representa discrepância exorbitante ou onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial na autonomia das vontades. 6. Não reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, não há fundamento jurídico para o afastamento da mora, incidindo encargos moratórios desde o vencimento da obrigação. 7. O parcelamento compulsório da dívida pressupõe a observância do art. 916 do Código de Processo Civil ou a concordância expressa do credor, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir-se à vontade das partes para impor moratórias unilaterais sem lastro legal específico. 8. A pretensão de repactuação global por superendividamento deve observar o rito próprio previsto na Lei nº 14.181/2021, sob pena de caracerização de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não implica, isoladamente, abusividade contratual, dependendo da demonstração de onerosidade excessiva no caso concreto. 2. O parcelamento judicial compulsório de dívida civil não encontra amparo legal fora das hipóteses específicas do Código de Processo Civil ou de concordância do credor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 916; CC, art. 397; CDC, art. 51, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.594.324/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002826-38.2021.8.08.0014

APELANTE
: MIRIAN CORREA RODRIGUES

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo em favor da instituição financeira apelada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da taxa de juros remuneratórios, à possibilidade de descaracterização da mora e à viabilidade de parcelamento judicial compulsório do débito.

A apelante argumenta que a taxa de juros de 14,23% ao mês revela-se abusiva por ultrapassar a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central para o período da contratação (junho de 2016), que seria de 13,37% ao mês.

Sobre o tema, o STJ consolidou entendimento segundo o qual a cobrança de juros ao patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual,
servindo apenas como referência orientadora para o mercado financeiro,
exigindo-se a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Em recente decisão, a Terceira Turma do STJ reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA

CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante análise do Tribunal de origem, o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão. Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados.

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Outrossim, tal entendimento tem sido corroborado por diversas decisões deste Tribunal de Justiça, onde se tem entendido que é cabível a revisão quando demonstrada a onerosidade excessiva.

Segundo se depreende dos autos, a discrepância entre a taxa pactuada (14,23% a.m.) e a média do BACEN (13,37% a.m.) é de apenas 0,86 pontos percentuais mensais. Tal variação não se mostra exorbitantemente díspare ou manifestamente abusiva a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia das vontades, inexistindo prova de que a taxa aplicada coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

Portanto, a manutenção da taxa contratada é medida que guarda conformidade com a jurisprudência pátria.

Inexistindo o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há fundamento jurídico para a descaracterização da mora.

Dessa forma, a incidência de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento da obrigação, como fixado na sentença (ID 63956852), deve ser preservada, tratando-se de mora
ex re
(art. 397 do Código Civil).

No que tange ao pleito de parcelamento judicial compulsório da dívida com fulcro na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), verifica-se que a questão não foi devidamente submetida ao crivo do contraditório e da dilação probatória na instância de origem para os fins de repactuação global de dívidas.

Ademais, no âmbito da ação monitória, a proposta de parcelamento unilateral em valores módicos (R$ 100,00) sem a anuência do credor não encontra amparo legal impositivo, especialmente quando não preenchidos os requisitos do art. 916 do CPC, que exige o depósito inicial de 30% do valor do débito.

Noutro viés, embora a dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial sejam vetores interpretativos, o inadimplemento incontroverso de cédula de crédito bancário autoriza a constituição do título executivo pelo valor devido, não podendo o Judiciário substituir-se à vontade das partes para impor moratórias ou parcelamentos sem lastro legal específico.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.